Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIVERGÊNCIA. VALOR. AUXÍLIO DA CONTADORIA JUDICIAL.
1. A análise da divergência de valor apontado entre exequente e executado sobre repetição de indébito por incidência indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre auxílio creche/pré-escolar demanda auxílio da Contadoria Judicial a qual é considerado órgão auxiliar da justiça.
2. A ficha financeira do exequente não permite presumir que o ente público reteve 27,5% da totalidade dos valores a título de imposto sobre o auxílio-creche, fazendo-se necessária a remessa à Contadoria Judicial para apuração da diferença, com fundamento no art. 524, § 2o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.